Tribunal: TJBA
Processo: 8026289-13.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026289-13.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VITOR DOS SANTOS PEREIRA e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIAU e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. “TOPIRAMATO 25MG-01; MARESIS SPRAY; BUSONID 50 MCG; ALENIA 12/400 MCG; AERODINIL 100 MCG; SALERG e MONTELAIR 10”. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RELATÓRIOS MEDICOS QUE INDICAM O INDIPENSÁVEL USO DA MEDICAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E VIDA DO RECORRENTE. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVANTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO LAUDO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA PARA PREENCHER OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026289-13.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante VITOR DOS SANTOS PEREIRA e outros e como agravados MUNICIPIO DE IPIAU e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.